Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-41.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZETH ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 011.723.291-25 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. repetição do indébito.
danos morais não configurados. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. mero aborrecimento. sentença PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, em razão da cobrança indevida na sua fatura mensal referente a serviços não contratados com a empresa Recorrida, denominado de SEGURO DIÁRIA HOSPITALAR, no valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), nos meses de novembro/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019, assim, postula pela restituição do valor cobrado, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

2.
Na espécie, verifica-se que a empresa Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal referente ao seguro hospitalar.

4.
Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas, impõe-se a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente do consumidor, consoante previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de erro justificável.

5.
Desta forma, faz jus o consumidor a devolução, em dobro, da quantia descontada indevidamente cobrada e adimplida pela Autora, o que perfaz o montante de
R$ 43,94 (quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)
.

6. Todavia, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do contrato, declaração da inexistência dos débitos questionados e devolução dos valores cobrados indevidamente.

8. Registre-se ainda, que não há provas no feito de que os valores indevidamente cobrados do consumidor tenha colocado em risco a sua subsistência digna.

9. Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

10. Sentença parcialmente reformada apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, em razão

da cobrança indevida na sua fatura mensal referente a serviços não contratados com a empresa recorrida, denominado de seguro diária hospitalar, no valor de r$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), nos meses de novembro/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019, assim, postula pela restituição do valor cobrado, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência. Inconformado, a Recorrente
ELIZETH ALVES DE OLIVEIRA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada totalmente procedente.

Em contrarrazões, as empresas Recorridas refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020